Tribunal: TJDFT
Processo: 0711106-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711106-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO TIMOTEO DOS REIS JUNIOR AGRAVADO: LEILA APARECIDA DE AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO TIMOTEO DOS REIS JÚNIOR contra decisão proferida pela i. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da reintegração de posse no 0704228-18.2022.8.07.0007 ajuizada pelo ora agravante em desfavor de LEILA APARECIDA DE AMORIM, indeferiu o processamento da reconvenção. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora